Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726442-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: DANDARA TEIXEIRA DE ANDRADE D E S P A C H O 1. O advogado da parte agravada renunciou ao seu mandato em 18.07.2023 (ID 49110356). Nos termos do artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, o advogado continuará a representar a parte agravada durante os 10 dias seguintes à renúncia. 2. Diante disso, aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões e, após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator